Tribunal: TJBA
Processo: 0500640-77.2018.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500640-77.2018.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: GILBERTO GONCALVES MOREIRA OPTOMETRIA

Advogado(s)
:
MAXIMIANO CAETANO HAACK

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSULTÓRIO DE OPTOMETRIA. ALVARÁ SANITÁRIO INDEFERIDO. JULGAMENTO DA ADPF 131 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 38, 39 E 41 DO DECRETO Nº 20.931/1932 E ARTS. 13 E 14 DO DECRETO Nº 24.492/1934 QUE FORAM RECEPCIONADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. EXCEÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR. IMPETRANTE DETENTOR DE DIPLOMA TÉCNICO. PRETENSÃO DE
ABERTURA DE CONSULTÓRIOS DE OPTOMETRIA. DESCOMPASSO COM A
ADPF 131. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ipiaú contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar que a Vigilância Sanitária analisasse requerimento de alvará de funcionamento de consultório de optometria, afastando restrições ao exercício profissional. O impetrante possui formação de técnico em óptica e optometria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o profissional com formação de nível técnico em optometria possui direito líquido e certo à obtenção de alvará sanitário para abertura de consultório independente, considerando a vigência dos Decretos nº 20.931/1932 e nº 24.492/1934 e a interpretação dada pelo STF na ADPF nº 131.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 131, declarou que os Decretos nº 20.931/1932 e nº 24.492/1934 foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, mantendo válidas as restrições neles impostas ao exercício da optometria.

4. Em sede de embargos de declaração na referida ADPF, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão para afastar as vedações (como a de instalar consultório) exclusivamente para os optometristas com formação de nível superior.

5. O apelado possui qualificação de nível técnico (nível médio), conforme certificado nos autos, não se enquadrando na exceção firmada pelo STF.

6. A atuação da Vigilância Sanitária ao negar o alvará baseia-se no exercício regular do poder de polícia e na legalidade estrita, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado via mandado de segurança.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido para reformar a sentença e denegar a segurança.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 0500640-77.2018.8.05.0105
,

figurando,

como apelante,
MUNICÍPIO DE IPIAÚ,
e, como apelado,
GILBERTO GONÇALVES MOREIRA OPTOMETRIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.